Tribunal: TJSP
Processo: 1015377-23.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Embargos à execução. Sentença de improcedência. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Execução que foi devidamente aparelhada com os documentos cumulativos exigidos por lei – notas fiscais, comprovantes de recebimento das mercadorias e instrumentos de protesto. A documentação é suficiente e autoriza o manejo da via executiva, pois fundada em título de obrigação certa, líquida e exigível.

Ementa:
Embargos à execução. Sentença de improcedência. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Execução que foi devidamente aparelhada com os documentos cumulativos exigidos por lei – notas fiscais, comprovantes de recebimento das mercadorias e instrumentos de protesto. A documentação é suficiente e autoriza o manejo da via executiva, pois fundada em título de obrigação certa, líquida e exigível. Ausente prova idônea e pertinente a infirmar a higidez das cártulas exequendas. Multa imposta por ato atentatório à dignidade da justiça afastada. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751486
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015377-23.2019.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante OMIBRA
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, é apelado NAMBEI INDUSTRIA DE
CONDUTORES ELETRICOS LTDA.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente), HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
CAUDURO PADIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1015377-23.2019.8.26.0068 - Barueri - VOTO 30.493
2
VOTO No: 30.493
APEL. No: 1015377-23.2019.8.26.0068
COMARCA: BARUERI
APTE.: OMIBRA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.
APDO.: NAMBEI INDUSTRIA DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA.
Embargos à execução. Sentença de improcedência.
Preliminar de cerceamento de defesa afastada.
Execução que foi devidamente aparelhada com os
documentos cumulativos exigidos por lei
notas fiscais, comprovantes de recebimento das mercadorias e instrumentos de protesto. A
documentação é suficiente e autoriza o manejo da
via executiva, pois fundada em título de obrigação
certa, líquida e exigível. Ausente prova idônea e
pertinente
a
infirmar
a
higidez
das
cártulas
exequendas. Multa imposta por ato atentatório à
dignidade da justiça afastada. Recurso provido em
parte.
Vistos.
Trata-se de apelação contra sentença que julgou
improcedentes os embargos à execução e condenou o embargante
ao pagamento de multa, fixada em 10% do valor em execução por
ato atentatório à dignidade da justiça (art. 918, parágrafo único c/c
o art. 774, parágrafo único, ambos do CPC), em razão do caráter
manifestamente protelatório dos embargos. Sem condenação da
embargante
nas
custas,
despesas
processuais
e
honorários
advocatícios por ser beneficiária da justiça gratuita.
Recorre o executado/embargante.
Sustenta, em preliminar, cerceamento de defesa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1015377-23.2019.8.26.0068 - Barueri - VOTO 30.493
3
em razão do julgamento antecipado e da não abertura de instrução
probatória. No mérito, alega que “a duplicata exequenda não atendeu
aos requisitos legais para sua constituição, sendo ainda protestada de
forma indevida, por meio de mera indicação, sem que tenha sido enviada
ao aceite da Apelante anteriormente, não havendo dúvidas, portanto, de
que é totalmente nulo o título objeto da execução e, por consequência,
completamente inexigível”, fl. 255; que houve inadimplemento
contratual do exequente/embargado, a ensejar a inexistência do
débito; exceção do contrato não cumprido, pois “ainda que as
mercadorias tenham sido entregues, supervenientes vícios dos produtos
macularam os títulos emitidos de maneira insanável, tornando-os
imprestáveis aos fins a que se destinavam”, fl. 256; por fim, cita
jurisprudência; insurge-se contra a aplicação de multa por ato
atentatório à dignidade da justiça, pois apenas exerceu o seu
direito de defesa e quer a anulação e/ou a reforma da decisão.
Pugna ainda pela atribuição de efeito suspensivo ao apelo.
Em juízo de admissibilidade, verifica-se que o
recurso é tempestivo e foi regularmente processado, ausente
preparo diante da gratuidade concedida (fl. 161), com resposta, fls.
266/276.
Houve oposição ao julgamento virtual, fl. 281.
É o relatório.
Relativamente ao pedido de atribuição de efeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1015377-23.2019.8.26.0068 - Barueri - VOTO 30.493
4
suspensivo, recebo a apelação interposta no efeito legal, ou seja, no
efeito devolutivo, nos termos do art. 1.012, § 1o, III, do CPC; não se
vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão do
efeito suspensivo pretendido (arts. 995 e 1.012, § 3o e 4o, do CPC).
A preliminar de cerceamento de sentença em
razão do julgamento antecipado e da não abertura de instrução
probatória, não merece acolhida.
Prevê o art. 355, I, do CPC que: “O juiz julgará
antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito,
quando: I não houver necessidade de produção de outras provas;”. O
verbo utilizado não esconde o caráter imperativo da norma,
voltada à supressão de formalidades processuais inúteis.
Daí o disposto no art. 370, do mesmo diploma
legal: “Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar
as provas necessárias ao julgamento do mérito. Parágrafo único. O juiz
indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou
meramente protelatórias.”.
A propósito, a jurisprudência do STJ:
“[...] Não há cerceamento de defesa quando o julgador,
ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu
convencimento, indefere pedido de produção de prova. Cabe ao juiz
decidir sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento,
pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas
necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias. [...]” (AgInt no
AREsp 1500131/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA
TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 15/06/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1015377-23.2019.8.26.0068 - Barueri - VOTO 30.493
5
“[...]
Inexiste
cerceamento
de
defesa
quando
o
julgador indefere motivadamente pedido de produção de prova. [...]”
(AgInt no AREsp 1634989/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe
28/05/2020).
O
magistrado
indeferiu,
na
sentença,
motivadamente, as provas requeridas, o que não configura
cerceamento de defesa, tampouco ofensa ao contraditório e à ampla
defesa. Veja-se: “Ante a desnecessidade de produção de outras provas
passo ao exame da questão controvertida, nos termos do artigo 355,
inciso I, do CPC, até porque a embargante não foi específica em seu
requerimento de produção de prova documental que justifique a dilação
probatória. Aliás, nesse ponto destaco que a produção de prova
documental é deferida somente se for nova. A prova oral pleiteada por ela
também revela-se desnecessária.”, fl. 240.
Neste
cenário,
entendendo
o
magistrado
sentenciante que os elementos existentes nos autos já eram
satisfatórios para a formação segura de seu juízo de convicção e,
por conseguinte, para a solução da lide, revelou-se absolutamente
desnecessária a dilação probatória para a realização das provas
requeridas - testemunhal, documental suplementar e depoimento
pessoal do representante do embargado (fls. 221/223).
De fato, as provas pertinentes, no caso concreto,
eram a documental e a pericial. A perícia não foi requerida para
comprovação do alegado defeito e/ou vício nas mercadorias e os
documentos de que as partes dispunham, presume-se que já foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1015377-23.2019.8.26.0068 - Barueri - VOTO 30.493
6
colacionados aos autos.
Correto,
portanto,
o
julgamento
antecipado,
ausente ofensa ao art. 5o, LV, da CF.
Cuida-se de execução de título extrajudicial,
embargada.
Dispõe a lei processual: “Art. 784. São títulos
executivos extrajudiciais: I - a letra de câmbio, a nota promissória, a
duplicata, a debênture e o cheque;”.
Já a Lei n. 5.474/68 no tocante à cobrança da
duplicata estabelece: “Art. 15 - A cobrança judicial de duplicata ou
triplicata será efetuada de conformidade com o processo aplicável aos
títulos executivos extrajudiciais, de que cogita o Livro II do Código de
Processo Civil, quando se tratar: I - de duplicata ou triplicata aceita,
protestada ou não; II - de duplicata ou triplicata não aceita,
contanto que, cumulativamente: a) haja sido protestada; b) esteja
acompanhada de documento hábil comprobatório da entrega e
recebimento da mercadoria; e c) o sacado não tenha,
comprovadamente, recusado o aceite, no prazo, nas condições e
pelos motivos previstos nos arts. 7o e 8o desta Lei.”.
A jurisprudência admite a execução aparelhada
em título virtual ou mesmo em boleto bancário desde que
acompanhada do instrumento de protesto, da nota fiscal e do
comprovante de entrega da mercadoria ou da prestação do serviço.
Confira-se:
“[...] 2. Nos termos da jurisprudência desta eg.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1015377-23.2019.8.26.0068 - Barueri - VOTO 30.493
7
Corte, 'As duplicatas virtuais - emitidas e recebidas por meio
magnético ou de gravação eletrônica - podem ser protestadas por
mera indicação, de modo que a exibição do título não é
imprescindível para o ajuizamento da execução judicial. Lei
9.492/97.' (REsp 1.024.691/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, DJe de 12/04/2011). 3. A apresentação do boleto
bancário, acompanhado do instrumento de protesto e das notas
fiscais e respectivos comprovantes de entrega de mercadoria, supre
a ausência física do título cambiário, autorizando o ajuizamento
da ação executiva. Precedentes. [...]” (STJ, AgInt no AREsp
1322266/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
julgado em 23/04/2019, DJe 22/05/2019).
“Embargos à execução de título extrajudicial

Duplicatas mercantis. [...] Nulidade da execução por ausência de títulos
executivos extrajudiciais Inocorrência Ação executória lastreada
em boletos bancários de cobranças vinculados a notas fiscais
eletrônicas com comprovantes de recebimento dos serviços e
instrumentos de protestos Títulos se equiparam a duplicatas
Preenchimento dos requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade
Jurisprudência do C. STJ Preliminar rejeitada. [...] Recurso negado.”
(TJ/SP; Apelação Cível 1000034-12.2018.8.26.0071; Relator (a):
Francisco Giaquinto; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 27/02/2019).
Na
hipótese,
a
execução
foi
devidamente
instruída com tais documentos, ou seja, as notas fiscais, os
comprovantes de recebimento das mercadorias e os instrumentos
de protesto, além do demonstrativo do débito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1015377-23.2019.8.26.0068 - Barueri - VOTO 30.493
8
A falta de aceite não torna o título nulo nem
inexigível. A via processual escolhida está adequada à satisfação
do crédito exequendo. Os comprovantes de recebimento das
mercadorias estão devidamente assinados, carimbados e datados
(fls. 66/68). Os produtos foram recebidos sem qualquer ressalva.
A alegação de exceção do contrato não cumprido
(art. 476, CC), a pretexto de que “ainda que as mercadorias tenham
sido entregues, supervenientes vícios dos produtos macularam os títulos
emitidos de maneira insanável, tornando-os imprestáveis aos fins a que
se destinavam”, fl. 256, não encontra mínima revelação nos autos.
O suposto vício e/ou defeito nos produtos não foi
sequer especificado e detalhado. A afirmação é genérica. A prova,
aqui, era pericial e não foi requerida.
Não
veio
aos
autos
qualquer
documento
a
demonstrar mínima verossimilhança de tal alegação, como, por
exemplo, e-mail de reclamação, nota fiscal de devolução da
mercadoria viciada, apresentação e consignação da mercadoria
defeituosa em juízo, etc.
Ao contrário, os e-mails trocados entre as partes
de fls. 175/185, revelam a higidez dos títulos e a dificuldade
financeira enfrentada pelo apelante para pagamento. Sem sucesso
as tentativas de acordo. Em nenhum momento das conversas se
questiona a qualidade dos produtos recebidos, tampouco se alega
vício e/ou defeito.
Os
instrumentos
de
protesto
também
foram
lavrados sem qualquer oposição do apelante, embora intimado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1015377-23.2019.8.26.0068 - Barueri - VOTO 30.493
9
pessoalmente com aviso de recebimento (fls. 72/86).
O depoimento pessoal do representante legal do
apelado em nada contribuiria, as versões das partes já estão postas
nos autos. A prova documental suplementar não veio esclarecida.
A prova documental deveria ter sido colacionada na inicial e não
veio. A prova testemunhal, isoladamente, não alteraria a solução
pela total falta de verossimilhança das alegações.
In casu, frise-se, as provas pertinentes eram a
documental e a pericial. Os documentos ressaltados não vieram
com a inicial e a perícia para demonstração do suposto vício e/ou
defeito, não foi requerida. Daí porque não se vislumbra
cerceamento de defesa.
Em
resumo,
a
execução
foi
devidamente
aparelhada com os documentos cumulativos exigidos por lei. A
documentação é suficiente e autoriza o manejo da via executiva,
pois fundada em título de obrigação certa, líquida e exigível (art.
783, CPC). Ausente prova idônea e pertinente a infirmar a higidez
das cártulas exequendas.
Por fim, apenas quanto à multa imposta por ato
atentatório à dignidade da justiça, assiste razão ao apelante. No
caso concreto, houve exercício do direito de ação. O insucesso dos
embargos
pela
rejeição
das
teses
defensivas
não configura
“embargos manifestamente protelatórios”.
Mutatis mutandis, o STJ acena no sentido de que
“[...] A interposição de recursos não implica 'litigância de má-fé nem ato
atentatório à dignidade da justiça, ainda que com argumentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1015377-23.2019.8.26.0068 - Barueri - VOTO 30.493
10
reiteradamente refutados pelo Tribunal de origem ou sem alegação de
fundamento novo' (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.333.425/SP, Relatora a
Ministra Nancy Andrighi, DJe 4/12/2012). [...]” (AgInt no AREsp
1625106/RS,
Rel.
Ministro
MARCO
AURÉLIO
BELLIZZE,
TERCEIRA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 03/08/2020).
Afasta-se, portanto, a aplicação do art. 918,
parágrafo único c/c o art. 774, parágrafo único, ambos do CPC.
Ante o exposto, o meu voto dá provimento em
parte ao recurso apenas para afastar a multa por ato atentatório à
dignidade da justiça.
CAUDURO PADIN
Relator